Tribunal: TJMT
Processo: 1014376-36.2024.8.11.0006
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014376-36.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE SOUZA - CPF: 306.041.841-15 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA VOLUNTÁRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 283618865 – reclamação no 1014376-36.2024.8.11.0006 – Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
), que reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que a demanda versaria sobre cobrança de natureza parafiscal, vinculada a contribuição sindical/associativa, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

- da natureza jurídica da contribuição associativa voluntária
.

No caso, não se discute a exigibilidade de contribuição sindical compulsória nem qualquer encargo de natureza tributária. A controvérsia restringe-se à legalidade de descontos de mensalidade associativa voluntária, realizados diretamente no benefício previdenciário da parte Recorrente, sem, em tese, sua anuência.

O objeto da lide é, portanto, a verificação da existência de autorização válida que justifique os descontos realizados. Trata-se de obrigação de natureza estritamente civil e contratual, cujo adimplemento exige manifestação de vontade livre e inequívoca.

Assim sendo, a mensalidade associativa voluntária não possui natureza tributária, tampouco parafiscal. Trata-se de obrigação facultativa, decorrente de adesão, que pressupõe prévio consentimento do associado, nos termos dos princípios que regem os contratos e do dever de informação.

Assim, a matéria deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação atrai a competência do Juizado Especial Cível. Precedentes.
(
TJMT – 3a T – RI no 1089012-85.2024.8.110001 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 25/4/2025 – DJe 25/4/2025
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 1004100-05.2024.8.11.0051 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 14/4/2025 - DJE 16/4/2025
).

- da competência do sistema JEC/Núcleo Digital dos Juizados Especiais.

A instituição dos Núcleos em todos os tribunais (
Núcleos da Justiça 4.0
), tem origem em determinação do Conselho Nacional de Justiça, na Resolução no 385/2021, possibilitando o funcionamento remoto dos julgamentos.

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inicialmente, a medida foi regulamentada pela Resolução no 12/2021-TJMT/OE (
instalação do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais e o de Justiça Digital de Direito Bancário
).

Por fim, a criação do Núcleo Digital dos Juizados Especiais teve origem na Portaria no 25/2022-TJMT/CM, com competência processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais, nos termos da Lei no 9.099/1995, bem como os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 12.153/2009.

Resulta, portanto, o conhecimento da competência do Núcleo Digital dos Juizados Especiais, para apreciação e julgamento da reclamação.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para devolver o feito ao primeiro grau para o regular processamento, junto ao Núcleo Digital dos Juizados Especiais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025